Tribunal: STF
Processo: HC 208173
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Joenio de Almeida Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 629.255/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante o fato de que não houve o arredondamento para o número inteiro imediatamente superior quando do cálculo dos dias remidos da pena que se encontra cumprindo.



    Segundo a Defensoria,



    “[n]o presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o paciente exerceu 154 dias de trabalho. Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 154 por 3, chega-se a 51,333, ou seja 154 ÷ 3 = 51,333 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1º, inciso II, da LEP. 



    A rigor, há lacuna sobre a dízima periódica, a controvérsia trazida aos autos cinge-se em definir se este número deve ser arredondado para cima ou para baixo. 



    Contudo, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, “os cálculos aplicados na execução da pena devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior” (HC 609.799/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2020).”



    Requer a concessão da ordem “para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena no cômputo total de 52 dias”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. SALDO REMANESCENTE DE 0,33. DIA DE REMIÇÃO. PRETENSÃO DE ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A decisão agravada revela-se consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. A jurisprudência desta Corte entende que apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade. "A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" (AgRg no HC n. 618.959/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021) - (AgRg no HC n. 647.816/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 23/6/2021). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, bem destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior em seu voto que



    “o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade. "A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" (AgRg no HC n. 618.959/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021) - (AgRg no HC n. 647.816/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 23/6/2021).” (Grifei).



    Logo, ao contrário do que pretende fazer crer a impetrante, essa interpretação não trouxe qualquer prejuízo para o paciente, pois, consoante destacado, o saldo remanescente não foi descartado, visto que “será somado a futuras horas de trabalho.”



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: HC nº 207.965/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/21; RHC nº 203.511/PR, de minha relatoria, DJe de 30/6/21; HC nº 203.788/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/8/21.



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente